Tribunal: TJDFT
Processo: 0727066-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por REGIS ALVES BARBOSA em face à decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras que indeferiu pedido do credor em cumprimento de sentença. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a decisão agravada foi disponibilizada no DJ-e no dia 09/05/2024, considerando-se publicada em 10/05/2024 – sexta-feira. Ante eventual intempestividade do recurso protocolado aos 02/07/2024, foi facultado ao agravante manifestar-se. Sobreveio manifestação em que alegou que protocolou o recurso nos autos principais, em primeira instância aos 03/06/2024 e quando ainda em curso o prazo, porém o magistrado teria deixado de remeter os autos ao tribunal. É o relatório. Decido. O prazo recursal de quinze dias úteis teve início no dia 13/05/2024 e expirou no dia 04/06/2024, sendo intempestivo o recurso protocolado somente no dia 02/07/2024. O protocolo anterior do recurso perante o juízo de primeiro grau constitui erro grosseiro e não interrompe e nem suspende o curso do prazo. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa essa decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de julho de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator